Tribunal: STF
Processo: ACO 3714
Classe: ACO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Ação cível originária. Imunidade tributária recíproca. Empresa pública. Serviços públicos essenciais. Não concorrência. Não distribuição de lucros. Ação conhecida em parte e, na parte conhecida, procedente.



     I. Caso em exame



     1. Ação cível originária proposta por uma empresa pública estadual contra a União, buscando a declaração de sua imunidade tributária recíproca em relação a impostos federais sobre renda, patrimônio e serviços.



     2. A requerente fundamenta seu pedido no art. 150, VI, a, e § 2º, da Constituição Federal, argumentando que presta serviços públicos essenciais.



     II. Questão em discussão



     3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Supremo Tribunal Federal tem competência para decidir a questão; e (ii) saber se a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – EMATER–MG faz jus à imunidade tributária recíproca, nos termos do art. 150, VI, a, da Constituição Federal.



     III. Razões de decidir



     4. O Supremo Tribunal Federal, embora competente para julgar causas de imunidade recíproca, considera o pleito de repetição de indébito tributário como questão meramente patrimonial, sem conflito federativo, e o remete às instâncias ordinárias para análise e fixação do quantum debeatur.



     5. Foi firmado precedente vinculante (Tema 1.140 de Repercussão Geral) que estende a imunidade tributária recíproca a empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, desde que não distribuam lucros a acionistas privados, nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial.



     6. A requerente atua no fomento de atividades rurais para população vulnerável, sem concorrência com empresas privadas e com capital social majoritariamente público (Estado de Minas Gerais e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA), cumprindo os requisitos do Tema 1.140 de Repercussão Geral.



     7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a imunidade recíproca da EMBRAPA, acionista minoritária da requerente, e também a submissão de outras empresas EMATER ao regime de precatórios, o que reforça seu caráter de prestadora de serviço público essencial e não concorrencial.



     IV. Dispositivo e tese



     8. Ação conhecida em parte e, na parte conhecida, julgada procedente, para reconhecer o direito da autora à imunidade recíproca, com condenação em honorários.



Tese de julgamento: A EMATER–MG tem direito à imunidade recíproca em relação aos impostos federais, nos termos do art. 150, VI, a, da Constituição Federal.



     _________



     Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, f, art. 150, VI, a, § 2º; Lei Estadual nº 6.310/1974; CPC, art. 85, § 8º, art. 300, art. 487, I.



     Jurisprudência relevante citada: STF, ACO 2.179 ED-segundos-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 10/6/2025; STF, ACO 2.476 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 8/4/2021; STF, ACO 3.127 AgR-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/3/2023; STF, ACO 3.432 AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 17/8/2023; STF, ACO 3.442 ED-AgR/PA, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 7/5/2025; STF, ACO 3.469 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 3/9/2021; STF, ACO 3.618/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6/11/2023; STF, ACO 3.625/ES, Rel. Min. André Mendonça, DJe 26/5/2025; STF, ACO 3.667 Ref/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 5/11/2024; STF, ACO 3.713 TP-Ref/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 8/7/2025; STF, ACO 3.720/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 18/8/2025; STF, Rcl 40.573 AgR-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/11/2020; STF, Rcl 41.420 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 28/9/2020; STF, Rcl 45.607 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2/6/2021; STF, Rcl 78.379/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, 25/4/2025.